Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇA DE DEFESA. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré em face de sentença proferida em embargos à execução, cuja petição inicial foi indeferida, sob o fundamento de inadequação da peça de resistência à pretensão de ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a fungibilidade entre embargos à execução e contestação e a incidência do princípio da instrumentalidade das formas, considerando a conversão de ação de execução em ação de cobrança, ante a inexistência de liquidez e exigibilidade do possível título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não incidem os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito, tampouco se constata a fungibilidade entre embargos à execução e contestação, em razão da existência de erro grosseiro quanto a utilização da peça defensiva e de expressa previsão legal correlata, nos termos do art. 335, I, do CPC.
3.1. Sendo, assim, imperativo o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução quando o embargante for intimado para emendar esta peça nos autos da ação de conhecimento correlata, de acordo com o art. 321, caput e parágrafo único, do CPC.
3.2. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, “citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido” (REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/6/2019, DJe 18/6/2019)”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação é conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Na fase de conhecimento, configura erro grosseiro, passível de indeferimento da petição inicial, a resistência a ação de cobrança com embargos à execução, no lugar de contestação”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 5o, LIV, da CRFB; e arts. 321, caput e p.u., 335, I, 344, 914, caput, todos do CPC.